Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Facta Financeira S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando os contratos celebrados entre as partes e condenando a empresa financeira a (a) dar baixa definitiva nos contratos em nome da autora em seus sistemas e junto ao INSS, tomando as providências devidas para que cessem os descontos em benefício da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no importe de R$500,00 por desconto indevidamente lançado no benefício da autora após o prazo, sem prejuízo de restituição em dobro da quantia descontada; (b) pagar à autora a importância de R$3.040,00, a título de repetição de indébito pelos valores descontados em benefício da autora de janeiro a agosto de 2024, e (c) pagar à autora indenização no valor de R$2.000,00, a título de danos morais. Frente à anulação dos contratos, foi determinada a restituição, pela consumidora, da quantia de R$ 6.053,39, que foi liberada em sua conta bancária no dia 2/1/2024.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse da recorrida, uma vez que não teria procurado resolver o litígio extrajudicialmente, e a possibilidade de produção de provas em grau recursal. No mérito, afirma que a operação foi lícita, que o valor foi depositado na conta da recorrida, e que, na data da conversa de ID 66021735, o contrato já havia sido firmado. Alega a aplicação dos brocados supressio e venire contra factum proprium, haja vista que o produto foi adquirido há certo tempo e que a contratação gera expectativa de que será mantida. Afirma a inexistência de má-fé, o que afastaria a repetição do indébito em dobro. Declara que a ausência de devolução do valor configuraria anuência tácita ao empréstimo e a inexistência de danos morais. Requer que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, quanto ao dano moral, seja a data do arbitramento, além da atualização monetária do valor a ser restituído pela recorrida. Pugna pela compensação dos valores devidos entre as partes.
3. Fatos relevantes. A recorrida relata que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria e, ao buscar informações junto ao INSS, tomou ciência de dois contratos firmados com a parte ré, um referente a um empréstimo consignado e outro a um cartão “RMC” (ID 66021662). No seu depoimento pessoal, declarou que, em relação aos negócios jurídicos objeto do feito, acreditava estar tratando com um funcionário do INSS para dar baixa em um contrato de empréstimo junto à outra instituição financeira (ID 66021735), também não reconhecido e que estaria consignado ao seu benefício, porém, em verdade, estava tratando com representante do recorrente para firmar os contratos impugnados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar a legitimidade do empréstimo objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminares. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, observa-se que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir, que não se sujeita à prévia tentativa de resolução extrajudicial. O recorrente, ademais, afirma a possibilidade de produção de provas em grau recursal sem indicar quais deseja produzir. Assim, nada a prover. Preliminares rejeitadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
7. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário firmada com a recorrida, na qual consta assinatura digital e biometria facial (IDs 66021692 e 66021694). Ocorre, contudo, que a consumidora afirma que a sua foto foi tirada pela pessoa que se apresentou como representante do INSS, não tendo anuído com a contratação de qualquer empréstimo, mas sim com a baixa do suposto contrato não reconhecido junto ao banco BMG. As alegações guardam verossimilhança, considerando que o dispositivo utilizado na contratação é um Iphone com sistema operacional recente (ID 66021694), o que não coaduna com a renda auferida pela recorrida, que recebe benefício de aposentadoria com valor líquido abaixo de mil reais (ID 66021661), e que a quantia depositada em sua conta não foi utilizada, conforme indicado em seu depoimento pessoal, demonstrando a sua boa-fé.
8. Deste modo, da análise das provas juntadas ao feito, depreende-se que os negócios jurídicos foram firmados com vício de consentimento, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos celebrados entre as partes. Não há, ademais, que se falar em correção monetária do valor a ser restituído, uma vez que os valores foram depositados indevidamente na conta da recorrida, que não desejava contrair empréstimo com o banco recorrente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1838449.
9. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso dos autos, a recorrida firmou o contrato por ter sido induzida a erro, não havendo que se falar em engano justificável ou ausência de má-fé.
10. A situação em apreço causou danos extrapatrimoniais à recorrida que, como já mencionado, recebe um benefício previdenciário de valor inferior a mil reais, de modo que a consignação de empréstimos não reconhecidos em seus proventos tem condão de abalar o seu próprio sustento. Constata-se, ainda, que o valor fixado pela magistrada sentenciante (R$ 2.000,00) é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso. Destaca-se que o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora foi fixado como a data do arbitramento em sentença.
11. Considerando a existência recíproca de créditos e débitos entre as partes, possível a compensação dos valores (artigo 368 do Código Civil), a ser apurada em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para autorizar a compensação de valores entre as partes. Demais termos da sentença mantidos.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838449, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 1.4.2024.